Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700229-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANA ALVES DE LIMA EIRELI - EPP, LEIDIANA FREIRE DE LIMA, GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília proferida nos autos 0703064-88.2022.8.07.0016, a qual teria condicionado o cumprimento provisório de sentença ao depósito de caução (ação de conhecimento - 0729542-70.2021.8.07.0016). Em consulta aos autos de origem, constata-se que o acórdão transitou em julgado em 25.03.2022, sendo os autos devolvidos à origem ("baixa definitiva"). Nesse quadro processual, em face da aparente perda do interesse no presente recurso e em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se a parte agravante, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito